Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.
II. Não há direito líquido e certo a nova convocação para o procedimento de heteroidentificação na hipótese em que a candidata deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocada em conformidade com o edital do concurso público.
III. A divulgação de novo resultado das provas objetivas, em cumprimento a decisão do TCDF que, em virtude da anulação de questões, determinou o “ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação”, não reabriu o procedimento de heteroidentificação para os candidatos que, por terem figurado na primeira lista de classificados, foram convocados para a sessão respectiva.
IV. O novo cronograma instituído para dar cumprimento à decisão do TCDF, por meio do EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 06/2023 - ATUB (ID 49123697), somente contemplou, quanto ao procedimento de heteroidentificação, os candidatos que foram aprovados em decorrência da alteração das notas respectivas.
V. Ordem denegada.